Tribunal: TJES
Processo: 5022083-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022083-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO LOPES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022083-52.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO LOPES
IMPETRANTE: KRISTIANI RUBERTI DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: KRISTIANI RUBERTI DE JESUS - ES41497
Advogado do(a) IMPETRANTE: KRISTIANI RUBERTI DE JESUS - ES41497

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CP. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Marcelo Lopes contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, na decisão de pronúncia, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Conforme os autos, o paciente desferira golpes de faca contra José Carlos Silva Fiel após discussão motivada por consumo de bebida alcoólica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da custódia cautelar na pronúncia apresenta fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta; e (ii) estabelecer se a prolação da decisão de pronúncia afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado, caracterizado pelo uso de arma branca após discussão fútil.

A decisão de pronúncia reforça a necessidade da segregação, tornando dispensável fundamentação exaustiva quando permanecem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O encerramento da instrução criminal preliminar, culminando na prolação da decisão de pronúncia, atrai a incidência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de materialidade e indícios de autoria, reconhecidos pelo juízo singular, legitima a manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e a proximidade do julgamento pelo Conselho de Sentença.

O avanço do processo para a fase final do rito do Tribunal do Júri afasta teses de desídia estatal ou de demora injustificada que pudessem configurar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva prescinde de fundamentação exaustiva se persistirem os motivos ensejadores da cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O encerramento da instrução criminal, consolidado pela prolação da decisão de pronúncia, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso III do § 2º do art. 1º da Lei 11.419/2006; art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52; STJ, RHC n. 200.922/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022083-52.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO LOPES
IMPETRANTE: KRISTIANI RUBERTI DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: KRISTIANI RUBERTI DE JESUS - ES41497
Advogado do(a) IMPETRANTE: KRISTIANI RUBERTI DE JESUS - ES41497

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO LOPES em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal (Tribunal do Júri) de Serra/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0001157-59.2023.8.08.0048, por meio do qual fora mantida a prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima).

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos existentes nos autos, no dia 12 de janeiro de 2023, por volta de 01h30min, na Rua Linha de Força, Bairro Jardim Tropical, Serra/ES, o paciente Marcelo Lopes, agindo com
animus necandi
, teria desferido golpes de faca contra a vítima José Carlos Silva Fiel. O crime teria sido motivado por uma discussão após o consumo de bebida alcoólica, tendo o paciente atingido a vítima de forma a dificultar sua defesa.

Ao decretar a prisão preventiva originária e mantê-la posteriormente, o magistrado
a quo
fundamentou a medida na
garantia da ordem pública
, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado (uso de arma branca após discussão fútil), bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, a decisão de pronúncia, ao manter a custódia cautelar, reforça a necessidade da segregação. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"A sentença de pronúncia reforça a necessidade da prisão preventiva, sendo dispensada fundamentação exaustiva quando nos termos do Art. 1º § 2º inciso III da Lei 11.419/2006 os requisitos previstos no art. 312 do CPP permanecem presentes"
(RHC n. 200.922/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Ademais, no que tange à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, impende destacar que o processo já ultrapassou a fase da instrução preliminar, culminando na prolação da decisão de pronúncia.

Nesse cenário, incide o óbice da
Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça
, a qual consolida o entendimento de que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Com a prolação da decisão de pronúncia, o juízo singular reconheceu a materialidade e os indícios de autoria, remetendo o julgamento ao Conselho de Sentença, o que afasta a tese de desídia estatal ou demora injustificada, legitimando a manutenção da custódia cautelar diante da proximidade da etapa final do rito do Tribunal do Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)